Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. MATÉRIA PRECLUSA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA IMPUGNAÇÃO DEVIDO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.
I. De acordo com o artigo 702, § 1o, do Código de Processo Civil, na ação monitória o pagamento total ou parcial da dívida deve ser alegado mediante embargos monitórios.
II. À falta de pagamento e de apresentação de embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, passando-se diretamente à fase de cumprimento de sentença, nos termos do § 2o do artigo 702 do Código de Processo Civil.
III. Na fase de cumprimento de sentença não se reabre a possibilidade de deduzir defesas que deveriam ter sido suscitadas nos embargos monitórios, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. A alegação de pagamento parcial da dívida antes da constituição do título judicial supera a latitude defensiva da impugnação ao cumprimento de sentença.
V. Tendo em vista o óbice da coisa julgada que emana da constituição do título judicial, na impugnação ao cumprimento de sentença só podem ser arguidas causas supervenientes de modificação ou extinção da obrigação, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
VI. Há excesso de execução, na esteira do que estabelece o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o exequente inclui honorários de sucumbência em percentual superior àquele previsto no título judicial.
VI. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a existência de excesso de execução, devem ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado.
VII. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VIII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.